Tribunal: TJDFT
Processo: 0753570-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo indeferido pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe e única responsável por filho menor de 12 anos com deficiência. A defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença do fumus comissi delicti é demonstrada pelos elementos constantes dos autos, que apontam materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
4. O periculum libertatis está evidenciado pela multirreincidência da paciente, que possui extensa folha penal, com condenações por crimes patrimoniais, como furtos qualificados (6 condenações), roubo impróprio, receptação e outros.
5. A paciente estava em prisão domiciliar quando cometeu o novo delito, o que reforça sua periculosidade e demonstra que medidas menos gravosas não são suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.
6. A aplicação dos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, que prevêem a possibilidade de prisão domiciliar para mães de filhos menores ou deficientes, exige análise de adequação ao caso concreto. No caso, a reincidência e o descumprimento de medidas alternativas anteriormente impostas inviabilizam a concessão do benefício.
7. A jurisprudência do STF (HC 143.641) e do TJDFT ressalva que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, sendo permitida a sua denegação em situações excepcionais, como no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. TJDFT, Acórdão 1933556, 07361209220248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024, publicado no PJe: 28.10.2024. TJDFT, Acórdão 1793558, 07502693020238070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 30.11.2023, publicado no DJE: 13.12.2023.